Tribunal: TJES
Processo: 5022398-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022398-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EFRAIM REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONSULTA E PREVENÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem antes intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de, antes de indeferir o benefício da gratuidade, determinar que a parte comprove a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de prévia oportunidade para a juntada de documentos contábeis indispensáveis à prova da hipossuficiência da pessoa jurídica configura inobservância do rito processual e cerceamento de defesa.

Embora a presunção de veracidade da declaração de pobreza seja relativa para pessoas jurídicas, conforme a Súmula nº 481 do STJ, a legislação processual veda o indeferimento sumário do pedido.

A ameaça de extinção prematura do processo pelo cancelamento da distribuição caracteriza perigo de dano iminente que justifica a intervenção recursal.

A análise das demais pretensões de urgência relativas ao mérito da ação principal fica prejudicada ou sobrestada até a resolução definitiva da questão atinente às custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

O magistrado deve observar obrigatoriamente o rito do art. 99, § 2º, do CPC, oportunizando o prazo legal para a demonstração documental da hipossuficiência antes de qualquer decisão denegatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003880-47.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 22.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por

EFRAIM REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, em sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência requerida para autorizar o depósito de valores incontroversos e obstar a inscrição em cadastros restritivos.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão por ausência de prévia oportunização de prova da hipossuficiência, em violação ao art. 99, § 2º, do CPC ;
(ii)
a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da atividade empresarial, pleiteando subsidiariamente o parcelamento;
(iii)
a abusividade dos juros remuneratórios e a ocorrência de capitalização diária não pactuada; e
(iv)
o risco de dano grave decorrente da iminência do cancelamento da distribuição e da negativação do crédito.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão.

Ocorre que, em que pese os fundamentos utilizados na análise do pleiteado benefício, em consulta aos autos originários, denota-se que o MM. Magistrado
a quo
deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15, que dispõe:

“ Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
(grifamos)

Como é cediço, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que “
a parte autora não acostou aos autos documentos contábeis indispensáveis à comprovação da hipossuficiência de uma pessoa jurídica, tais como Balancetes, Livros Diários, Declaração de Imposto de Renda da PJ (ECF/DIPJ) ou extratos bancários da empresa, limitando-se a juntar documentos pessoais dos sócios e conta de energia
”, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este douto Colegiado em caso análogo ao que ora se aprecia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ). 2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o decisum recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 4. Decisão anulada. Recurso prejudicado.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003880-47.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

Cumpre-me, então, reconhecer que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

Importante salientar que, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não seja absoluta para pessoas jurídicas (Súmula 481 do STJ), a legislação de regência não autoriza o indeferimento sumário.

A esse respeito, nota-se que na decisão agravada há a determinação para
o recolhimento das custas em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição
, medida que, no atual cenário, apresenta perigo de dano iminente e irreversível ao direito de ação da recorrente.

Quanto aos pedidos de tutela de urgência atinentes ao mérito da ação revisional (depósito de incontroverso e vedação de negativação), entendo que a sua análise resta prejudicada ou, ao menos, sobrestada pela questão prejudicial das custas.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe, na medida em que a nulidade procedimental apontada reveste-se de relevância jurídica e o risco de extinção prematura do feito caracteriza o
periculum in mora
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar ao juízo de origem que, antes de decidir sobre o mérito do benefício, oportunize à Agravante o prazo legal para a comprovação documental de sua hipossuficiência financeira, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)